Tribunal: TJMT
Processo: 1017741-49.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017741-49.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KARLA CAMPOS STEFANINI - CPF: 032.542.741-05 (RECORRENTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), FERNANDA AZEVEDO PEREIRA - CPF: 032.832.971-18 (RECORRIDO), VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1017741-49.2020.8.11.0003

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE: KARLA CAMPOS STEFANINI

RECORRIDO: FERNANDA AZEVEDO PEREIRA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO:

28/04/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE – REJEITADA.
O acidente de trânsito em si não se torna em matéria complexa, podendo ser esclarecido através de testemunhas acerca da responsabilidade do seu causador.
FEITO JULGADO DE FORMA ANTECIPADA – NENHUMA PROVA PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA – VERSÕES CONFLITANTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.
Sendo impossível se chegar na análise do mérito, ante a ausência de audiência de instrução, para tentar se encontrar o responsável pelo acidente, torna-se imperiosa a anulação da sentença, de ofício, com o retorno dos autos à origem para os regulares trâmites e nova prolação de sentença.
SENTENÇA ANULADA E PREJUDICADO O RECURSO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por KARLA CAMPOS STEFANINI, contra a sentença que lhe condenou a pagar indenização por danos materiais oriundos de acidente de trânsito, no valor de R$ 2.993,36, aduzindo em sede de recurso: Questionamento acerca da tempestividade de sua peça de contestação e ainda afastamento da revelia, pela justificativa a seu tempo acerca da ausência em sede de audiência de conciliação, incompetência pela necessidade de prova pericial, culpa exclusiva da autora e improcedência dos pleitos da exordial.

Em sede de contrarrazões a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Sobre a incompetência alegada, totalmente infundada, pelo fato de que, os orçamentos estão presentes nos autos, com as fotos dos danos causados em cada um dos veículos, restando apenas a dúvida acerca de quem seria o responsável pelo acidente, de onde, com provas testemunhais, com instrução e julgamento pode-se chegar a um desiderato, sem que seja o reconhecimento de complexidade da matéria. Preliminar rejeitada.

Observa-se que o recurso não traz em suas razões qualquer alegação de cerceamento de defesa, pugnando de forma direta pelo seu provimento.

Porém, o fato em tela é caso típico de acidente de trânsito, onde existem duas versões destoantes uma da outra, de onde, houve o julgamento antecipado da lide, com base única e exclusiva no fato de que o reclamado não teria comparecido à audiência de conciliação, aplicando-se a revelia pura e simples, presumindo-se verdadeiros os fatos.

Porém, se esqueceu o magistrado de que a revelia é relativa, e era impossível deixar de pelo menos ao autor provar algo do que se alegou, de onde, o autor não recorreu pelo fato de ter tido sucesso em sua lide, inexistindo interesse em recurso, de onde, fatalmente caso tivesse perdido, também teria aviado o recurso.

Não tem como o feito ser julgado com base em versões conflitantes, sem provas outras claras acerca da real culpa do acidente, de onde, apesar do laudo apresentado pelo reclamado em sua peça de contestação, o mesmo é laudo unilateral produzido por pessoa que não é de confiança do juiz, portanto, apenas traz ali algumas indicações que não podem ser acolhidas, como sendo prova unilateral, não estando o feito apto a ser julgado no estado em que se encontra, exatamente pelas penumbras existentes no mesmo e que merecem um pouco de luz a ser jogada em cima das mesmas, para o devido esclarecimento, ou, pelo menos tentar o melhor esclarecimento.

Ao magistrado relator, no caso dos autos, permite-se a anulação da sentença, de ofício, com a devolução do feito à origem, para a regular instrução, fato este que foi pedido na peça de contestação e desprezada, com o julgamento unicamente na versão exclusiva da autora, sendo até contraditório, pelo fato de ter acatado orçamento do reclamado, com a redução de valores.

ISTO POSTO
, ante a impossibilidade de se dizer o direito neste momento, de ofício
anulo a sentença proferida, e, determino o retorno dos autos à origem, para a regular instrução do mesmo, com a oitiva das partes e das testemunhas a serem arroladas nos moldes legais, bem como, cabendo ao magistrado, outras provas que venha a entender como pertinentes, prolatando-se, em momento posterior, nova sentença.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente, ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, como consequência do seu recurso prejudicado de análise neste momento.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022